Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-25.2024.8.11.0028
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000760-25.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSILENE DA SILVA COSTA - CPF: 362.499.551-00 (EMBARGANTE), EMERSON RIBEIRO ALVES - CPF: 361.166.531-20 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0002-83 (EMBARGADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Rosilene da Silva Costa contra acórdão que desproveu, por unanimidade, seu Recurso de Apelação interposto em Ação de Repactuação de Dívidas, ajuizada em face de diversas instituições bancárias. A embargante alega omissões no julgado, notadamente quanto à exclusão de empréstimos consignados do cálculo da renda líquida, à violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé da consumidora superendividada, bem como à ausência de apreciação do pedido subsidiário de perícia econômica. Postula o saneamento das omissões e a reanálise da possibilidade de repactuação das dívidas ou de produção de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de considerar os empréstimos consignados na aferição do mínimo existencial e ao não apreciar o pedido de produção de prova pericial; (ii) definir se os embargos de declaração estão sendo utilizados com a finalidade indevida de rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão embargado examinou expressamente todos os fundamentos necessários à resolução da controvérsia, especialmente no tocante à exclusão dos empréstimos consignados do cálculo do mínimo existencial, nos termos do art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022.

5. A decisão consignou que a autora possui renda líquida de R$ 4.289,56, superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, previsto no art. 6o, §1o, da Portaria ME no 477/2021, não se caracterizando situação de superendividamento nos moldes da Lei no 14.181/2021.

6. A controvérsia é exclusivamente documental e deve ser comprovada com a petição inicial, nos termos do art. 373, I, do CPC. Inexistindo necessidade de dilação probatória, é cabível o julgamento antecipado da lide (art. 355, I, do CPC), sem configurar cerceamento de defesa.

7. A oposição dos embargos visa unicamente reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Omissão não se configura quando o acórdão examina fundamentadamente todos os pontos necessários à resolução da controvérsia.

2. É legítima a exclusão dos empréstimos consignados da apuração do mínimo existencial, conforme o art. 4o, parágrafo único, I, “h”, do Decreto no 11.150/2022.

3. A utilização de embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito é inadmissível e enseja eventual aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

ROSILENE DA SILVA COSTA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
281996379, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões
(ID.

282262851
), sustenta que o voto desconsiderou os descontos de empréstimos consignados ao apurar sua renda líquida, comprometendo o mínimo existencial. Aduz, ainda, que o acórdão aplicou de forma correta o Decreto no 11.150/2022, ignorando os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé do consumidor superendividado.

Alega, também, omissão quanto ao pedido subsidiário de realização de perícia econômica para aferição da real capacidade financeira. Requer o saneamento das omissões, a manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados e a reavaliação da possibilidade de instauração do procedimento de repactuação ou da produção de prova pericial.

Contrarrazões sob ID. 285959374; 28507687; 1 284843373; 284028382; 282728371.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ratificar que a controvérsia é de natureza exclusivamente documental, pois a análise da condição de superendividamento depende apenas de comprovantes objetivos de renda, despesas e contratos, os quais devem ser apresentados pela parte autora com a petição inicial, conforme o art. 373, I, do CPC.

Inexistindo necessidade de prova oral ou pericial, é cabível o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I, do CPC, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Na origem trata-se de AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS proposta por ROSILENE DA SILVA COSTA contra BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., BANCO SAFRA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO MAXIMA S.A., BANCO PAN S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e BANCO DAYCOVAL S.A., com o objetivo de revisar contratos bancários em razão de situação de superendividamento.

Narrou à parte autora, ora apelante, que se encontra em grave situação financeira, com dívidas que comprometem integralmente sua renda, impossibilitando o custeio de despesas básicas de sobrevivência.

O juízo de 1o grau, no entanto, afastou essa tese com base no art. 4o do Decreto n. 11.150/2022, que exclui expressamente da apuração do mínimo existencial as dívidas decorrentes de empréstimo consignado. Considerando que os débitos da autora totalizavam R$ 2.606,56 exclusivamente em consignados e que sua renda líquida, após descontos obrigatórios (mas antes dos consignados), era de R$ 4.289,56, o juiz entendeu que não havia comprometimento do mínimo existencial.

Irresignada, a parte interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na afirmação de que os empréstimos consignados devem ser incluídos na análise do mínimo existencial, pois comprometem diretamente sua subsistência, bem como que os descontos obrigatórios e os empréstimos consignados reduzem sua renda líquida a quantia insuficiente para cobrir despesas básicas, o que viola o princípio da dignidade da pessoa humana.

O presente recurso refere-se ao fenômeno social do "superendividamento", que, diante da sua gravidade e dos impactos na vida das pessoas e na própria atividade econômica do país, ensejou a edição da Lei n. 14.181/2021, a qual busca aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

Para efeitos da novel legislação, "entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação" (art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse panorama, prevê o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(Incluído pela Lei no 14.181, de 2021).”.

O objetivo da demanda é obter a repactuação das dívidas da parte autora, em razão de situação de superendividamento, bem como a suspensão da exigibilidade das parcelas, a exibição dos contratos e a abstenção de inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Imperioso destacar, porém, que a análise da validade das estipulações do contrato em litígio, com apoio nos arts. 54-A a 54-G do CDC, que foram incluídos, repita-se, pela Lei 14.181/21, somente serão aplicáveis aos negócios assinados após a sua entrada em vigor, por força do disposto:

"Art. 3o A validade dos negócios e dos demais atos jurídicos de crédito em curso constituídos antes da entrada em vigor desta Lei obedece ao disposto em lei anterior, mas os efeitos produzidos após a entrada em vigor desta Lei subordinam-se aos seus preceitos."

Nesse espeque, salutar colacionar que o empréstimo consignado em folha de pagamento e o mútuo com desconto em conta corrente não se confundem quanto ao objeto, tampouco em relação ao regramento jurídico.

No caso em análise, a limitação dos descontos está relacionada àqueles realizados diretamente na folha de pagamento e não se mostra possível a aplicação do entendimento, por analogia, aos casos em que os descontos são realizados em conta corrente, nos moldes definidos pelo STJ no julgamento do Tema 1.085:

“São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.”

Como se vê, pretende a parte apelante que sejam inseridos no cálculo do superendividamento obrigações referentes a empréstimos consignados, cartão de crédito consignado e empréstimo pessoal.

O Decreto n. 11.150/2022 assim estabelece:

“Art. 4o Não serão computados na aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial as dívidas e os limites de créditos não afetos ao consumo.

Parágrafo único. Excluem-se ainda da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial:

I - as parcelas das dívidas:

(...)

h) decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica; e”

Portanto, para análise do superendividamento da autora não podem ser considerados os empréstimos e dívidas de cartão de crédito consignados, visto que são regidos por lei específica.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI N. 14.181/2021 – “LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO” - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO AUTOR – CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO - IMPUGNAÇÃO REJEITADA – AFERIÇÃO DA PRESERVAÇÃO E DO NÃO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONSIGNADO REGIDO POR LEI ESPECÍFICA – EXCLUSÃO (ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, I, H, DO DECRETO N. 11.150/2022)- SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADA – LEI N. 14.181/21 – REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL PARA INSTAURAÇÃO DA DEMANDA - RECURSOS DOS BANCOS SANTANDER E DAYCOVAL PROVIDOS E DOS BANCOS BMG E ITAÚ UNIBANCO PREJUDICADOS.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10177338420228110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024).

Consoante se depreende dos demonstrativos de pagamento acostados sob o ID. 263980954 - Pág. 2 verifica-se que a parte autora é servidora pública, percebendo remuneração bruta no importe de R$ 6.192,67 (seis mil cento e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos) e líquida, após os descontos compulsórios a título de imposto de renda e contribuição previdenciária, no valor de R$ 4.289,56 (quatro mil, duzentos e oitenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

A quantia de R$ 1.655,50 (mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos), mencionada na planilha elaborada pela própria autora, já contempla a dedução de empréstimos consignados, razão pela qual não reflete a efetiva renda disponível conforme os parâmetros legais nos termos do art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do Decreto n. 11.150/2022.

Dessa forma, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos legais para a instauração do procedimento previsto nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

A renda líquida da autora, considerada sem os descontos facultativos, mostra-se significativamente superior ao mínimo existencial legalmente fixado em R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do art. 6o, §1o, da Portaria ME no 477/2021, revelando ausência de demonstração inequívoca de comprometimento absoluto da capacidade de subsistência.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já asseverou que no âmbito das ações de superendividamento, define-se como mínimo existencial o valor mensal de R$ 600,00 (seiscentos reais) da renda do consumidor pessoa física:

“(...) 4. Nos termos do art. 1o do Decreto n.o 11.567/2023 que regulamenta o art. 104-A do CDC, no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera- se minimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais).” (STJ - AREsp: 2692158, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/10/2024).

Com base nos dados apresentados, verifica-se que a parte autora não está inserida na condição de superendividamento, nos termos da legislação aplicável.

À luz do exposto, conclui-se que o caso apresentado não preenche o requisito essencial para a instauração do processo por superendividamento, visto que a renda remanescente após o pagamento das parcelas das dívidas é significativamente superior ao mínimo existencial estabelecido (R$ 600,00).

Portanto, considerando que a parte apelante não comprovou a sua condição de superendividado, não se enquadra na Lei 14.181/21, motivo pelo qual a sentença deve ser preservada pelos seus próprios fundamentos.

Este sodalício entende de igual maneira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – CONSUMIDOR QUE NÃO COMPROVA A CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO DEMONSTRADO - NÃO APLICABILIDADE DA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. Conhecida como a Lei do Superendividamento, acrescentou dispositivos que beneficiam o consumidor de boa-fé que não tem condições de quitar as dívidas sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família, facilitando o processo de renegociação de dívidas e, ainda, proporcionando a recuperação financeira do consumidor. Nos termos do art. 54-A, do CDC (alterado pela Lei 14.181/21), entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. No caso, o consumidor não demonstrou que o pagamento de suas dívidas compromete a sua subsistência. O acervo probatório comprova que o Mutuário tem condições de quitar os empréstimos sem que isso lhe prive do mínimo existencial.” (TJ-MT 10422750620218110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 16/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022). (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO)– PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS – INVIABILIDADE – LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA – AUSÊNCIA DE EXCESSO – DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003 – VEDAÇÃO – RESP 1.863.973/SP – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC)– RECURSO NÃO PROVIDO. Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada. (TJ-MT 10223476120228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023) (g.n).

Com essas considerações, CONHEÇO do RECURSO, e NEGO PROVIMENTO.”

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025